Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E PREÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A sentença recorrida explicitou suficientemente as razões de convencimento, inclusive por estabelecer a motivação davaloraçãoprobatória, de sorte que não há de se falar em ausência de fundamentação ou enfrentamento das teses eprovastrazidas aos autos, quando a conclusão jurídica (improcedência) não vai ao encontro da pretensão do ora recorrente.PRELIMINAR DENULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
2. A informação adequada e clara sobre produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, são direitos básicos do consumidor, conforme expressão do art. 6o, III, do CDC.
3. Além disso, o consumidor poderá exigir do fornecedor, haja vista disparidade verificada entre as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, a restituição da quantia paga, consoante o disposto no art. 20, II, do mesmo diploma legal.
4. Trata-se de ação de restituição de quantia cumulada com reparação por danos morais em que a autora, idosa de 76 anos à época dos fatos, narra que se dirigiu ao estabelecimento da ré com a finalidade de trocar os 4 pneus de seu veículo (Toyota Corolla 2009/2009). Diz também que fez previamente orçamento com preposto da requerida, que lhe informou custar tal serviço R$ 1.650,00, além de lhe oferecer gratuitamente serviços de alinhamento, balanceamento, rodízio de pneus e higienização de ar-condicionado.
5. Alega ainda que iniciado o serviço, indicaram-lhe a existência de problemas relativos à barra de direção e às velas, o que representaria acréscimo ao valor original de R$ 1.250,00 e R$ 1.060,00, respectivamente, o que foi devidamente autorizado. Contudo, ao retornar ao estabelecimento para buscar seu veículo foi surpreendida com o valor total a pagar de R$ 8.750,00, condição para a devolução do bem. Inconformada, porque não teria autorizado inúmeros dos produtos e serviços realizados, e porque efetuou o pagamento a maior para reaver o automóvel, ajuizou esta ação.
6. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a ré a ressarcir à parte autora o valor de R$ 4.790,00 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.
7. Não prospera a tese defensiva de que a consumidora teria sido adequadamente informada sobre todos os serviços e produtos, como exige a lei, e os teria autorizado. A fim de comprovar aquela tese, a ré apresentou a OS (ordem de serviço) no Num. 35067424 - Pág. 4, alegando que tanto a autora conhecia e autorizou tudo que estava lá descrito, previamente, que assinou tal documento.
8. Contudo, é de se ver que daquele mesmo documento consta (no canto superior direito) a informação de que teria sido emitido em 01/12/2021 às 09:09h. Já os canhotos de pagamento juntados pela autora (ID Num. 35064607 - Pág. 1) trazem os horários de 12:10h e 12:11h, respectivamente. Ora, considerando-se que o pagamento dos serviços foi realizado após sua execução, de tais documentos se extrai que o trabalho da ré teria que ter sido feito em aproximadamente 3 horas, o que à evidência não parece crível, dada a quantidade de serviços executados. Disso se conclui, então, que a dita OS não foi documento emitido previamente à realização dos serviços, mas se trata sim de documento “de saída”, providenciado e entregue à autora no ato da devolução do automóvel, como ela afirma na petição de ID Num. 35067429 - Pág. 1. A militar em desfavor da ré ainda a inconsistência de informação quanto ao modelo e quilometragem do veículo constante daquele documento, que divergem do veículo da autora.
9. Ademais, do cotejo do documento denominado “DADOS CLIENTE/CHECK UP DE VEÍCULO” (ID Num. 35067409 - Pág. 1), da OS no Num. 35067424 - Pág. 4 e das notas fiscais apresentadas (ID Num. 35064605 - Pág. 1 e ID Num. 35067410 - Pág. 1) fica patente a realização e cobrança de serviços não apontados no “CHECK UP DE VEÍCULO”, a exemplo os descritos como “serviço de motor premium – sem GTIM, serviço de suspensão médio – sem GTIM, serviço de freio premium”, o que leva à conclusão de que não poderiam ter sido realizados, tampouco cobrados.
10. Por fim, das notas fiscais também consta a cobrança dos serviços de alinhamento e balanceamento que teriam sido ofertados gratuitamente, conforme documento de ID Num. 35064606 - Pág. 1.
11. Assim, forte em tais argumentos reputo justa a condenação imposta na sentença atacada, que, por sua vez, merece ser mantida intacta.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.